Tribunal: STF
Processo: ARE 1328374
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva unicamente para redimensionar a multa aplicada, estipulando-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e reconhecendo, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo sobre a reprimenda, mantendo-se todos os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do eminente Relator, o qual foi assim ementado (e-STJ, fl. 190):
    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada por relatos seguros e coesos dos policiais civis. Quadro incompatível com a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06, prejudicada a desclassificação almejada via apelo. Condenação mantida. Menoridade relativa reconhecida de ofício, sem reflexo sobre a sanção, consoante Súmula 231 do STJ. Multa redimensionada. Regime aberto não questionado pela Justiça Pública. Recurso provido parcialmente, reconhecida a menoridade relativa de ofício, sem repercussão na dosimetria.”  
    Opostos Embargos de Declaração, visando sanar suposta omissão e conferir ao recurso efeito infringente (e-STJ, fls. 634/645), estes foram rejeitados, à unanimidade, pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 647/652).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende sucintamente a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 1º, inciso III, o art. 5°, caput, e incisos II, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, bem como o art. 93, inciso IX, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 334/445 – anexos às fls. 446/633).
    Entende que houve ausência de enfrentamento a algumas das teses suscitadas em sede de apelação e que houve ofensa ao princípio do juiz imparcial, na medida em que “o recorrente foi julgado por juízo que desincumbiu por completo o Parquet do ônus de comprovar os fatos descritos na denúncia, tornando sua imparcialidade claramente questionável” (e-STJ, fl. 357).
    Alega, ainda, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por suposta apreciação dos depoimentos testemunhais prestados na fase policial como único meio de prova, bem como ofensa ao princípio da presunção de inocência, ao argumento de que o conjunto probatório deveria culminar em sua absolvição, tendo em vista a fragilidade das provas colhidas nos autos quanto a materialidade do crime e de sua autoria.
    Indica ter havido violação ao princípio da individualização da pena e advoga pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, além de entender ser o caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, visando a sua absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ou, ainda, a concessão de sursis.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) pelo não conhecimento do apelo ante a incidência dos óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF, e porque a repercussão geral da questão constitucional não foi devidamente demonstrada, além de inexistir violação direta ao texto constitucional, na medida em que “o recurso pretende rediscutir questões cuja disciplina está prevista em normas infraconstitucionais, relativas às provas que levaram à condenação e à dosimetria da pena” (e-STJ, fl. 668). No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao defender o acerto do acórdão recorrido, sendo certo, em suma, que “a condenação prolatada não comporta reformas, até porque não se identifica, na espécie, a violação a dispositivo constitucional em que procurou se fundamentar o recurso” (e-STJ, fls. 667/674).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito às supostas violações ao art. 5º, incisos II, LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, respectivamente, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 284/STF, pois o recurso “foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civi1” (e-STJ, fl. 680); (b) não houve o necessário prequestionamento das matérias ventiladas, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; (c) não há se falar na existência de violação direta à Constituição Federal, porquanto “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário” (e-STJ, fl. 681); e (d) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois verificado que exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (e-STJ, fls. 679/681).
    No Agravo, a parte recorrente defende não incidirem os óbices indicados na decisão agravada na parte em que inadmitiu o apelo, reforçando, para tanto, as razões apresentadas em seu Recurso Extraordinário. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo para que, reformando-se a decisão agravada, seja admitido e processado o apelo extraordinário (e-STJ, fls. 761/773).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP se manifestou pelo não conhecimento do Agravo e, no mérito, por seu desprovimento. Indicou a inadequação da via recursal eleita no que diz respeito à parte da decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, vez que cabível apenas Agravo Interno, e alegou não ter havido o ataque específico a todos os fundamentos da decisão impugnada, pois o Agravo “não se referiu de maneira especificada a todos fundamentos da decisão agravada com os quais não estaria de acordo, tendo se limitado a repetir os argumentos meritórios do recurso especial cujo conhecimento foi denegado, o que inviabiliza o conhecimento do recurso ora rebatido” (e-STJ, fl. 784). No mais, apenas reforçou as razões expostas em suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 782/788).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 204/292 – anexos às fls. 293/332), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 659/666), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 677/678). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 684/759), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 777/780), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 790). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 797/798), decisão que transitou em julgado em 18 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 801).
    O presente feito foi a mim distribuído em 2 de junho de 2021 (eDoc. 9).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação às alegadas desobedecidas às normas insertas no art. 5º, incisos LIV e LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto a suscitada ofensa ao art. 1º, inciso III, e ao art. 5°, caput, e incisos XXXV e LVI, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois, muito embora tenha indicado como violados tais dispositivos, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a eles.
    Por outro lado, no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Além do mais, vislumbra-se que, efetivamente, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), provendo parcialmente a sua apelação defensiva apenas para redimensionar a multa aplicada, estipulando-a em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e reconhecendo, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo, contudo, sobre a reprimenda (pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto), mantendo-se in totum todos os demais termos da sentença condenatória. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente